Tribunal: CARF
Processo: 10280.723731/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723731/2012-23
ACÓRDÃO
2002-009.359 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO ADOLFO PIMENTEL ALBUQUERQUE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
GLOSA. DEDUÇÃO. DEPENDENTE. DECLARADOS COMO ALIMENTANDOS.
Não é possível a dedução concomitante de filhos como dependentes e na
condição de alimentandos.
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
O recibo de despesa médica que preenche os requisitos formais é
documento hábil a comprovar a despesa dedutível. Entretanto, havendo
elementos, apontados na decisão recorrida, que indicam que o recibo não
é idôneo ou que a despesa não aconteceu, cabe ao interessado apresentar,
no recurso voluntário, outros elementos que corroborem a ocorrência da
despesa dedutível.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e rejeitar a preliminar suscitada. No mérito, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso. Vencidos o relator e o conselheiro André Barros de Moura, que davam
provimento parcial para restabelecer a dedução de despesa médica. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro João Maurício Vital, na parte em que foi vencido o Relator.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.359 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723731/2012-23
2
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator
Assinado Digitalmente
JOAO MAURÍCIO VITAL – Redator Designado
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 13/08/2012, notificação
de lançamento de fl.36, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-
calendário 2010, por meio da qual foi apurada dedução indevida de dependentes,
no valor de R$3.616,56, de despesas médicas no valor de R$67.800,00 e dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou escritura pública, no valor de
R$67.867,64, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls.37/39.
Cientificado do lançamento, em 27/08/2012, fl.34, o contribuinte apresentou, em
25/09/2012, a impugnação de fls.02/03, alegando, em síntese, que o dependente
é filho ou enteado com até 21 anos de idade. Que as despesas médicas são do
próprio contribuinte. E a pensão foi paga em decorrência de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública. Junta os documentos
de fls.06/33.
Tendo em vista o disposto no artigo 6o-A, da IN RFB no 958, de 15/07/2009, com a
redação dada pelo artigo 1o da IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, o processo foi
encaminhado para a autoridade lançadora que efetuou a revisão do lançamento,
conforme Termo Circunstanciado de fls.56/58 e Despacho Decisório de fl.59,
concluindo pela manutenção parcial da exigência, pelos motivos ali expostos,
mantendo o valor do imposto suplementar de R$6.545,02.
Dada ciência do Despacho Decisório, em 18/11/2013 (fl.67), o contribuinte se
manifestou, fls.68/72, defendendo a validade do recibo.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.359 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723731/2012-23
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 10/11/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
c) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a legalidade ou não das deduções com dependentes e com
despesas médicas.
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Sustenta o recorrente a ocorrência da prescrição do crédito tributário.
Ocorre que, considerando o teor do art. 151, inciso III, do CTN, a impugnação e os
recursos apresentados nos termos da lei reguladora do PAF suspendem a exigibilidade do crédito
tributário. Assim, não há o transcurso do prazo prescricional.
Ademais, a Súmula CARF no 11, com efeitos vinculantes, apresenta o seguinte
comando:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Desta feita, de se rejeitar a preliminar.
MÉRITO
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário, quanto ao tema
da dedução com dependentes, são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação,
bem como que a decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I
do RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente
os pontos que a seguir destaco.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.359 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723731/2012-23
4
A dedução de dependentes, na declaração de ajuste anual, encontra previsão
legal no art. 8o, inciso II, alínea “c”, da Lei no 9.250/95, com a redação dada pela
Lei no 11.482/2007, e art. 35, da Lei no 9.250/95, abaixo transcritos:
"Art. 8o . A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
c) à quantia por dependente de:
4. R$ 1.808,28 (mil, oitocentos e oito reais e vinte e oito centavos) para o ano-
calendário de 2010; (Redação dada pela Lei no 12.469, de 2011)
(...);
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
(...);
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...);
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
(...)
No presente caso, foi constatado, que os dependentes declarados, Victor
Matheus Chaves Albuquerque e Ana Luiza Chaves Albuquerque, são
alimentandos, sendo vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente. O contribuinte somente pode considerar
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.359 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723731/2012-23
5
como dependentes os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, o que não é o caso dos autos.
Já quanto à glosa da dedução com despesas médicas, considerando o teor da
notificação de lançamento, entendo que assiste razão ao sujeito passivo.
Considerando o “enquadramento legal” descrito na notificação, especialmente na
glosa das dedução de despesas médicas, entendo que o sujeito passivo apresentou a
documentação pertinente, qual seja, o recibo nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 8o, da Lei no
9.250/95que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Veja que a DRJ, em passagem do voto condutor, enumera os requisitos formais que
devem constar do recibo para comprovação da despesa médica:
Do mesmo diploma legal, temos ainda, no § 2°, inciso III, do artigo 8°, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea “a” do inciso II, limita-se a
pagamentos comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos
quais os recibos devem ser revestidos, com o nome do emitente, endereço, CPF
ou CNPJ.
E acrescenta o seguinte:
Assim, exige-se que os recibos tragam informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa
informação não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do
valor do pagamento; 3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do
tipo de serviço realizado; 5) do beneficiário do serviço; 6) do emitente do
documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e, no caso de pessoa física, o registro de
habilitação profissional no Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório
da despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A legislação
regente da matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente
observados pela autoridade fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade
administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
a teor do disposto no art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.359 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723731/2012-23
6
Da leitura do disposto acima transcrito, depreende-se que a exigência da
documentação comprobatória do efetivo pagamento deve ser requestada e, consequentemente,
apresentada pelo contribuinte, quando ausente o recibo emitido pelo prestador do serviço.
A decisão recorrida também faz tal ressalva:
Da mesma forma, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos médicos
declarados, a legislação tributária permite que a autoridade fiscal não acate os
recibos como provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais
gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua convicção, solicitar elementos
adicionais que demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
Ocorre que, no caso, a autoridade fiscal, como descrito nos autos, ao invés de
solicitar documentação complementar que comprovasse o efetivo pagamento das despesas
médicas, optou por entrar em contato com o prestador de serviço para certificar a veracidade da
despesa.
Como relatado, a autoridade fiscal decidiu manter a glosa sob o argumento de que
as assinaturas constantes do recibo e da cédula de identidade do prestador de serviços não
coincidem.
Ressalte-se, em nenhum momento do procedimento de fiscalização o sujeito
passivo foi instado a apresentar documentação complementar quanto ao efetivo pagamento da
despesa médica, como corriqueiramente é realizado em diversos procedimentos de fiscalização.
A exigência da comprovação do efetivo pagamento, principalmente diante da
dúvida em que incorreu o fiscal após a diligência realizada, seria imprescindível para seu
afastamento.
Ademais, a simples divergência da forma da assinatura em um recibo que preenche
os requisitos legais confrontado com uma cédula de identidade, não seria a condição necessária
para manutenção da glosa.
Suficiente ver que, além do fiscal não possuir capacidade para análise grafotécnica,
é inquestionável que a forma da assinatura de uma pessoa pode facilmente mudar com o passar
do tempo.
Apenas para contextualizar o argumento, veja que que o recibo foi firmado em
2010 e a cédula de identidade utilizada como parâmetro foi expedida em 2005.
Assim, considerando que de acordo com a legislação descrita na notificação de
lançamento o sujeito passivo apresentou documentação comprobatória da despesa com os
requisitos formais exigidos, bem como não solicitou documentação complementar que pudesse
sanar suas dúvidas sobre a efetividade dos gastos, entendo que a despesa médica restou
efetivamente te comprovada.
CONCLUSÃO
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.359 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723731/2012-23
7
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento para afastar a glosa da dedução com despesas médicas.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

VOTO VENCEDOR
Conselheiro João Maurício Vital, redator designado
Respeitosamente, divirjo do relator quanto ao desfecho do recurso.
Entendo que o recibo apresentado pelo contribuinte não é suficiente para
comprovar a realização da despesa dedutível e nem o seu pagamento.
Observo que o contribuinte, intimado durante a ação fiscal, não atendeu à
intimação, o que motivou a glosa por falta de comprovação da dedução. À impugnação,
apresentada em 25/09/2012, o contribuinte juntou um recibo que teria sido emitido por um
odontólogo.
Quando da revisão de ofício, o emitente do recibo foi intimado e, segundo consta
da informação fiscal, sua filha compareceu apresentando a certidão de óbito e documento pessoal
do pai, que falecera em 2011, ocasião em que a autoridade revisora asseverou que as assinaturas
do recibo e do documento do falecido eram diferentes. O contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade (fls. 68 a 75) na qual alegou que o recibo é idôneo e que não foi feito nenhum
exame grafotécnico para comprovar falsidade da assinatura.
A decisão recorrida manteve o lançamento nessa parte por entender que, diante da
divergência de assinaturas, o recibo não comprovaria a despesa dedutível, uma vez que o
contribuinte não apresentara nenhum outro elemento para confirmar a sua realização ou o seu
pagamento. Igualmente, no recurso voluntário o contribuinte também nada mais apresentou a
corroborar a recibo, alegando apenas que ele é verdadeiro e que teria pagado os serviços em
dinheiro, mas não apresentou prova qualquer do alegado.
Registro que, conforme consta da Súmula Carf no 180, a apresentação de recibo não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Tendo em vista o montante elevado da despesa, a divergência de assinatura, o fato
de sequer ter atendido a intimação durante a ação fiscal e o fato de não ter apresentado nenhum
elemento adicional, mesmo após duas decisões que apontaram para a ineficácia do recibo para,
isoladamente, comprovar a legitimidade da dedução, entendo que a despesa não foi
suficientemente comprovada e nego provimento ao recurso.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.359 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723731/2012-23
8
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 101
DF CARF MF
Original